Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714345-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESCALADA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS, SRM PROMOCAO DE VENDAS E COBRANCAS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ESCALADA NATURAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão ID origem 189502723, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança n. 0744367-93.2023.8.07.0001, ajuizada por LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS e SRM PROMOÇÃO DE VENDAS E COBRANÇAS LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo não acolheu o pedido de chamamento ao processo de Gilvan Ribeiro da Silva, Anderson Ribeiro dos Santos, Rogerio Divino Dias da Silva, Barialimentos Distribuidora de Alimentos Ltda. ME e B L T Representação de Alimentos Ltda. formulado pela requerida, nos seguintes termos: Tendo sido demonstrada a regularidade da representação processual da pessoa jurídica demandada, passo ao exame do pedido formulado em contestação, na qual postula a requerida o chamamento de terceiros ao processo. Sustentam que os terceiros, que se pretende chamar ao processo, estariam envolvidos no contexto do negócio subjacente à presente ação de cobrança, uma vez que seriam mencionados em todos os diálogos, negociações e comprovantes correspondentes, razão pela qual recairia sobre aqueles, solidariamente com a pessoa jurídica demandada, a exigibilidade do crédito, ora vindicado pelos autores. Não há, no entanto, à luz dos argumentos invocados, fundamento jurídico capaz de ensejar a pretendida intervenção. Dispõe o Digesto Processual Civil, em seu art. 130, que o chamamento ao processo consiste no mecanismo hábil a assegurar o ingresso, em demanda que detenha por objeto o adimplemento obrigacional, daquele contra o qual, por força de solidariedade, venha a se fazer oponível o dever de prestação específica. Na hipótese dos autos, contudo, inexiste solidariedade obrigacional, capaz de erigir, para os terceiros que se pretende chamar, no contexto do contrato que fundamenta a postulação, o dever de adimplir as obrigações que dele derivam, posto que, à luz da própria narrativa exposta pela parte ré, aqueles, no âmbito do negócio subjacente à pretensão satisfativa autoral, teriam meramente atuado como representantes de pessoas jurídicas (sujeito autônomo de direitos e obrigações), não tomando parte, pessoalmente, como sujeitos negociais. Cuida-se de conclusão que vem a ser corroborada pelo instrumento de ID 189064813, ao qual alude a requerida em amparo ao pedido de chamamento ao processo, do qual não se pode extrair, em qualquer medida, a constituição de solidariedade perante a pessoa jurídica requerida, no que se refere às obrigações cuja satisfação vindica a parte autora, que sequer toma parte no referido termo negocial. A solidariedade, como se sabe, não se sujeita a presunção, advindo, invariavelmente, de disposição legal ou da manifestação de vontade das partes (Código Civil, art. 265). Inadmissível, portanto, à luz do que preconiza o art. 130 do CPC, o chamamento ao processo, medida que ora se indefere, sem prejuízo, por óbvio, de eventual direito de regresso, a ser exercitado, em sede própria, pela requerida, em face dos terceiros. Preenchido, em tese, o pressuposto do artigo 343, caput, do CPC, e, tendo sido recolhidas as custas processuais, admito o processamento da reconvenção, que tem por parte reconvinda unicamente a segunda autora (SRM PROMOÇÃO DE VENDAS E COBRANÇAS LTDA). Anote-se. [...] Nas razões recursais, a agravante relata que os agravados pleiteiam, na origem, o ressarcimento de R$ 52.205,03 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinco reais e três centavos) a título de dívidas por eles assumidas relativas a aluguel, luz, água e materiais para a entrega do imóvel em 2023. Sustenta que todos os diálogos, negociações e comprovantes mencionam, além dela, Gilvan Ribeiro da Silva, Anderson Ribeiro dos Santos, Rogerio Divino Dias da Silva, Barialimentos Distribuidora de Alimentos Ltda. ME e B L T Representação de Alimentos Ltda., razão pela qual devem ser chamados ao processo, consoante se verifica [...] nos Ids. 176415264 (Inicial), 176419546 (conversa com Gilvan), 189064810 (Procuração Pública de SRM para Gilvan), 189064816 (Ocorrência Policial Estelionato Realizada por Gilvan e Rogério), 189064804/189064803/189064807 (comprovantes de aportes e pagamentos em nome de todos os citados acima), por fim, e não menos importante, 189064813 (contrato de parceria entre as empresas de Gilvan, Anderson e Rogério). [...] Afirma que o “[...] contrato de parceria anexado aos autos que deixa claro que estavam juntos no empreendimento desde 2022 após a procuração da SRM MINIMERCADOS ter sido feita [...]”, bem como que a Cláusula Terceira deixa clara a solidariedade entre as partes. Sustenta que a urgência, para efeito de antecipação da tutela, reside no fato de que já foi apresentada réplica e, portanto, o julgamento da demanda é iminente. Ao final, a agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, diante da necessidade de apresentação de contestação pelas pessoas chamadas antes do julgamento de mérito; e, no mérito, o provimento total ou parcial do recurso, a fim de que as pessoas mencionadas sejam chamadas ao processo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no chamamento ao processo de Gilvan Ribeiro da Silva, Anderson Ribeiro dos Santos, Rogerio Divino Dias da Silva, Barialimentos Distribuidora de Alimentos Ltda. ME e B L T Representação de Alimentos Ltda.. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros provocada pelo réu na contestação, de modo que o terceiro é citado para integrar a relação processual, não o fazendo espontaneamente. O referido instituto promove a ampliação subjetiva do processo e é admissível unicamente na fase de conhecimento em que se discute a obrigação de pagar quantia certa.[1] Trata-se de providência facultativa, desse modo, a inércia do requerido em pleiteá-la não obsta o posterior exercício de eventual direito de regresso.[2] As hipóteses em que se admite o chamamento ao processo estão previstas no art. 130 do CPC, abaixo transcrito: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. A solidariedade passiva prevista no inciso III ocorre quando, na mesma obrigação, concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda (art. 264, Código Civil – CC). Acrescenta-se que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). Ocorre que, em uma consulta superficial aos autos de origem, não identifiquei solidariedade frente à empresa requerida que justifique a intervenção de terceiros pleiteada pela agravante. Como bem salientado pelo Juízo de 1o Grau, o Termo de Parceria e Intenções celebrado entre o agravante, Barialimentos Distribuidora de Alimentos Ltda. ME, e B L T Representação de Alimentos Ltda. (ID origem 189064813) não parece ter relação com o contrato de locação objeto da demanda de origem (ID origem 176415292). Diante disso, entendo que a hipótese do art. 130, inciso I, do CPC não se destina à instauração da discussão a respeito da existência de solidariedade passiva, aplicando-se unicamente em nos casos em que o julgador possui o prévio conhecimento a respeito de sua configuração. Além disso, o chamamento ao processo não é a única alternativa à disposição do devedor solidário, que pode propor ação de regresso em face do codevedor e inclusive discutir, nessa seara, a existência da solidariedade. Nesse sentido, confira-se o art. 283 do Código Civil – CC: Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Ademais, ao credor da obrigação com solidariedade passiva é lícito demandar de um dos devedores solidários, total ou parcialmente, a dívida comum (art. 275, CC). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 130; Acórdão 1711362, 07015562420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1695383, 07163334820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.